Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-58.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000767-58.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 041.678.601-47 (APELANTE), ROSA MARIA BADIN DE ALMEIDA SILVEIRA - CPF: 063.425.248-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA OU CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, bem como de restituição dos valores pagos. O autor alegou abusividade contratual, onerosidade excessiva, ausência de comprovação da efetiva avaliação do veículo e contratação compulsória de seguro prestamista, em suposta venda casada. A sentença manteve a gratuidade de justiça, rejeitou as preliminares e reconheceu a legalidade das cobranças impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia em contrato de financiamento com alienação fiduciária, diante da alegação de ausência de efetiva prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada ou imposição abusiva ao consumidor, a justificar a declaração de nulidade da cobrança e a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos bancários celebrados entre instituição financeira e consumidor, especialmente quanto aos deveres de informação, transparência contratual, boa-fé objetiva e controle de abusividade.

4.

A incidência das normas consumeristas não acarreta, por si só, nulidade automática das cláusulas contratuais nem presunção absoluta de abusividade das cobranças pactuadas, pois a revisão judicial exige demonstração concreta de ilegalidade, ausência de prestação do serviço, vício de consentimento, onerosidade excessiva ou prática abusiva.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 958, reconhece a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas as hipóteses de cobrança por serviço não efetivamente prestado e de onerosidade excessiva no caso concreto.

6.

A tarifa de avaliação do bem é legítima quando há documento indicativo da realização do serviço, como termo de avaliação de veículo, e quando o consumidor não demonstra que a avaliação foi fictícia, que o serviço não foi prestado, que houve duplicidade de cobrança ou que o valor cobrado foi excessivo.

7.

A avaliação do veículo dado em garantia é compatível com a natureza do financiamento garantido por alienação fiduciária, pois a instituição financeira possui legítimo interesse em verificar as condições e o valor aproximado do bem que integra a estrutura de segurança da operação.

8.

A contratação de seguro prestamista não pode ser imposta como condição para obtenção de crédito, sob pena de configurar venda casada vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

9.

A existência de relação comercial entre a seguradora e a instituição financeira não demonstra, isoladamente, venda casada ou abusividade, pois a ilicitude depende da comprovação de imposição, ausência de opção, contratação compulsória, omissão relevante de informação ou impedimento de escolha de outra seguradora.

10.

O seguro prestamista não é produto ilícito em si mesmo e pode ser contratado em financiamento bancário quando houver manifestação de vontade do consumidor, contratação opcional e ausência de prova de erro, induzimento ou imposição.

11.

Ausente comprovação de ilegalidade nas cobranças impugnadas, não há fundamento para declarar a nulidade da tarifa de avaliação do bem ou do seguro prestamista, nem para determinar a restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A tarifa de avaliação do bem dado em garantia em contrato bancário é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausente prova de onerosidade excessiva.

2. A contratação de seguro prestamista em financiamento bancário não configura venda casada quando não comprovada imposição, compulsoriedade, ausência de opção ou vício de consentimento do consumidor.

3. A inexistência de abusividade ou ilegalidade nas cobranças contratuais afasta o direito à restituição dos valores pagos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000767-58.2025.8.11.0003

APELANTE: GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO:

BANCO PAN S.A

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos da
ação revisional de contrato bancário
ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.

Na origem, o autor afirmou ter celebrado com a instituição financeira contrato de alienação fiduciária, no valor total de R$ 90.796,80, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.468,74. Alegou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a existência de cláusulas abusivas e onerosidade excessiva, requerendo a revisão do pacto e a restituição dos valores reputados indevidos.

O réu apresentou contestação, arguindo, em preliminar, impugnação à justiça gratuita e inépcia da petição inicial. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, a inexistência de abusividade contratual e a legalidade das cobranças questionadas.

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares, manteve a gratuidade de justiça deferida ao autor e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A magistrada entendeu, em síntese, que não ficou demonstrada abusividade nos encargos contratuais; que a tarifa de avaliação do bem era válida, diante da comprovação da efetiva prestação do serviço; que a despesa de registro do contrato era legítima, por haver registro do gravame de alienação fiduciária; e que não se comprovou prática abusiva na contratação do seguro.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada. Alega que a tarifa de avaliação do bem somente poderia ser cobrada se comprovada a efetiva realização do serviço por terceiro, mediante avaliação técnica, o que, segundo afirma, não ocorreu.

Defende, ainda, a ilegalidade do seguro prestamista, ao argumento de que não houve prova de que lhe foi assegurada a liberdade de não contratar o seguro ou de escolher seguradora diversa daquela indicada pela instituição financeira. Sustenta que a contratação configuraria venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, declarar a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de avaliação do bem, condenando o banco à restituição dos valores e ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Isenção do preparo reconhecida – Id. 372962393.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal limita-se à verificação da legalidade da cobrança da
tarifa de avaliação do bem
e do
seguro prestamista
, bem como à consequente possibilidade de restituição dos valores pagos pelo consumidor.

Não há discussão relevante, nesta fase recursal, quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica. De fato, tratando-se de contrato bancário celebrado entre instituição financeira e consumidor, aplicam-se as normas consumeristas, especialmente quanto ao dever de informação, à transparência contratual, à boa-fé objetiva e ao controle de eventual abusividade.

Todavia, a incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica, por si só, a nulidade automática das cláusulas contratuais ou a presunção absoluta de abusividade das cobranças pactuadas. A revisão judicial exige demonstração concreta de ilegalidade, ausência de prestação do serviço, vício de consentimento, onerosidade excessiva ou prática abusiva.

A primeira questão discutida consiste em saber se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia no contrato de financiamento com alienação fiduciária.

No caso, o apelante sustenta que não teria havido prova da efetiva avaliação do veículo e que o simples uso de tabelas de mercado, como a Tabela FIPE, não justificaria a cobrança de tarifa específica. Afirma que, para transferir o custo ao consumidor, a instituição financeira deveria demonstrar a realização de avaliação técnica por terceiro.

A tese, contudo, não comporta acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 958
, firmou orientação no sentido da validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas duas hipóteses: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Assim, não é ilícita, em abstrato, a cobrança de tarifa de avaliação do bem em contratos bancários celebrados após 30/04/2008. O que se exige é que o serviço tenha sido efetivamente prestado e que o valor cobrado não se revele excessivo.

Na hipótese dos autos, a sentença consignou que houve comprovação da realização do serviço mediante “
Termo de Avaliação de Veículo”
juntado ao processo, no qual se verificou que o veículo foi examinado. Também se destacou que a regulação bancária admite a cobrança de tarifa relativa à avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia.

Colaciono:

O apelante, por sua vez, não apresenta elemento concreto capaz de infirmar essa conclusão. Limita-se a sustentar, em linhas gerais, que não teria sido produzido laudo técnico nos moldes que reputa adequados, mas não demonstra que o serviço não foi realizado, que a avaliação foi fictícia, que o valor cobrado foi excessivo ou que houve duplicidade de cobrança.

A avaliação do bem dado em garantia é providência compatível com a própria natureza do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A instituição financeira, ao conceder crédito com garantia real sobre veículo, possui legítimo interesse em verificar as condições e o valor aproximado do bem, justamente porque ele compõe a estrutura de segurança da operação.

Desse modo, havendo nos autos documento indicativo da avaliação do veículo e inexistindo prova de ausência da prestação do serviço ou de onerosidade excessiva, deve ser mantida a sentença que reconheceu a legalidade da cobrança.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

A tarifa de cadastro é válida quando expressamente pactuada e cobrada no início da relação contratual, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.255.573/RS.

A tarifa de avaliação do bem apresenta validade diante da previsão contratual expressa e da ausência de demonstração de cobrança abusiva ou excessivamente onerosa.

A tarifa de registro do contrato mostra-se legítima diante da efetiva prestação do serviço de anotação do gravame perante o órgão competente e da inexistência de prova de onerosidade excessiva.

Inexistindo ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais impugnados, revela-se indevida a repetição em dobro dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando fixada em percentual inferior ou compatível com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A tarifa de cadastro é válida quando expressamente pactuada e cobrada no início da relação contratual.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são legítimas quando previstas no instrumento contratual e demonstrada a efetiva prestação dos serviços.

A inexistência de abusividade contratual afasta o direito à repetição do indébito.

(N.U 1000089-87.2025.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026, Publicado no DJE 08/06/2026)

A segunda questão consiste em saber se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada ou imposição abusiva ao consumidor.

O apelante sustenta que não houve prova de que lhe foi assegurada a liberdade de contratar ou não o seguro, tampouco de escolher seguradora diversa daquela indicada pela instituição financeira. Invoca, para tanto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

A premissa jurídica invocada pelo apelante está correta: nos contratos bancários, a contratação de seguro não pode ser imposta como condição para obtenção do crédito, pois isso caracterizaria venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Também é certo que a liberdade de escolha do consumidor deve ser preservada.

Entretanto, a aplicação dessa orientação depende da análise das circunstâncias concretas do caso.

Na hipótese, a sentença concluiu que a contratação do seguro foi opcional e que a parte autora manifestou interesse nesse sentido, não havendo prova de erro, induzimento ou imposição. Também registrou que não se comprovou prática abusiva na contratação.

O recurso não traz elemento suficiente para afastar essa conclusão. O apelante afirma que a seguradora seria parceira do banco e que não lhe teria sido apresentada lista de seguradoras, mas tais alegações, isoladamente, não bastam para comprovar imposição ilícita ou ausência de liberdade contratual.

O fato de determinada seguradora manter relação comercial com a instituição financeira não torna, por si só, abusiva a contratação. A abusividade decorre da imposição, da ausência de opção, da contratação compulsória, da omissão relevante de informação ou da demonstração de que o consumidor foi impedido de contratar com outra seguradora. Esses elementos, contudo, não foram comprovados de modo suficiente.

Ademais, o presente seguro prestamista foi produzido em página autônoma no contrato, destarte:

Não se pode presumir venda casada apenas porque o seguro foi contratado no contexto do financiamento. É necessário verificar se houve efetiva compulsoriedade. No caso concreto, a sentença, com base no conjunto probatório, entendeu que a contratação foi opcional. Ausente prova concreta em sentido contrário, deve prevalecer essa conclusão.

Ademais, o seguro prestamista não é, em si mesmo, produto ilícito ou incompatível com contratos de financiamento. Trata-se de modalidade securitária que pode beneficiar ambas as partes, desde que livremente contratada e adequadamente informada ao consumidor.

Portanto, não comprovada a imposição do seguro, não há fundamento para declarar a nulidade da contratação nem para determinar a restituição dos valores correspondentes.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para o novo importe de R$ 2.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026